Tribunal: TJDFT
Processo: 0704150-75.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704150-75.2023.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BREKAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA APELADO: PERBONI BRASIL INCORPORACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada pelo Apelante Réu BREKAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA (ID 68859916) requerendo a reconsideração da decisão do acórdão n. 1973208 (ID 69522073), proferido por esta 3a Turma Cível, que negou provimento ao recurso do ora Embargante, e, na eventualidade de sua manutenção, requer que a presente petição seja recebida como Embargos de Declaração. Nada a prover quanto ao requerimento de reconsideração do Apelante, pois o que pretendem é revisar o que outrora já fora decidido por esta Relatoria. Não há fato novo que evidencie a possibilidade de reconsideração do acórdão de ID 69522073. No que tange à apreciação dos embargos de declaração, a parte Embargante Apelante alega: 1) foi demonstrado, inclusive por petição autônoma (ID 65839763), que o CNPJ correto da parte autora é o PERBONI S/A, CNPJ: 04.940.750/0001-02, NIRE: 5330001847-2, conforme o contrato social de id 169176160, e não o de n.o 10.581.474/0001-28 (M-8 Brasil Gestão e Incorporações Ltda), utilizado erroneamente na inicial; 2) as notas fiscais eletrônicas (DANFEs), e-mails corporativos e comunicações via WhatsApp demonstram a existência de várias transações comerciais entre as partes; 3) nos Tribunais Superiores, inclusive STJ, reconhecem a validade da duplicata não aceita desde que acompanhada de prova do fornecimento e ausência de contestação. É o relatório. Decido. De início, delimito a competência deste relator para, monocraticamente, julgar os presentes embargos de declaração, opostos em face do Acórdão n. 1973208, que negou provimento ao recurso de apelação da parte Ré, ora Embargante (ID 69522073). É que, de acordo com o art. 932, III, do CPC, o relator poderá não conhecer de recurso inadmissível: CPC, Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifos nossos) Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. Diante da ordem de ideias constantes do relatório, constata-se que o recurso de embargos de declaração opostos pela Apelante Ré padece do vício de ausência de hipótese de cabimento, pois não aponta vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Ante o exposto, diante da ausência das hipóteses de cabimento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, por serem inadmissíveis. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Brasília, 14 de julho de 2025 15:37:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador